Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta pelo querelante contra a decisão que, utilizando-se da fundamentação de decisões judiciais prolatadas no curso da demanda, rejeitou a queixa-crime, dada a ausência do dolo específico de ofender, sendo atípica a conduta dos querelados/apelados.

3. O querelante/apelante suscita preliminar de nulidade do "decisium", por suposta deficiência argumentativa. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja recebida a queixa-crime, dando-se regular prosseguimento ao feito, considerando o atendimento dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, bem como a presença dos indícios de autoria e materialidade do crime de calúnia.

4. Contrarrazões ao ID 50124317.

5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51089756 e 51694797).

6. Inicialmente, em relação à preliminar de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional, em razão de fundamentação deficitária, sem razão. A decisão utilizou a motivação "per relationem" ou aliunde, isto é, técnica por meio da qual se adota como razões de decidir os argumentos expostos em outra manifestação, o que é amplamente aceito pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a título ilustrativo, confira-se: acórdão 1421099, 07021059720208070013, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, julgado em 12/05/2022, dje 13/05/2022. Outrossim, não restou demonstrado qualquer prejuízo à parte interessada no que concerne ao contraditório e à ampla defesa, sendo as premissas fáticas e jurídicas da rejeição da queixa-crime demasiadamente delineadas. Além disso, não há necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar rejeitada.

7. Dispõe o artigo 138, do Código Penal, que constitui o crime de calúnia o ato de imputar falsamente a outrem fato definido como crime.

8. Ao exame dos autos, verifica-se que os querelados/apelados, em sede de disputa judicial com o apelante, teriam feito referência a processos em que este seria réu ou investigado pela conduta, em tese, de apropriação indébita de dinheiro de ex-clientes e falsidade ideológica (falsificação de assinatura de sócio).

9. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender a honra alheia, imputando falsamente fato definido como crime ao apelante (animus caluniandi). Isso porque, as supostas ofensas proferidas contra o apelante teriam se dado em arena judicial, espaço litigioso com uma maior amplitude de críticas e apresentação de fatos, para a devida equalização pelo Estado-Juiz, o que é fruto do direito ao acesso à justiça. Decerto, constata-se que os querelados/apelados utilizaram elementos de retórica argumentativa em um contexto relativo à lide, o que lhes é garantido como prerrogativa para o regular exercício da advocacia, sobretudo quando os fatos apontados eram lastreados em processos judiciais.

10. Dessa maneira, à míngua do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o “animus caluniandi”, tem-se por atípica a conduta e, por conseguinte, escorreita a rejeição da queixa-crime.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00.